Tribunal: TJMT
Processo: 1027398-37.2024.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027398-37.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KESIA PATRICIA DE OLIVEIRA - CPF: 071.424.149-01 (RECORRIDO), CASSIO MASSARIOL CARDOSO - CPF: 045.472.181-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTESTAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI SEM ASSINATURA E SEM COMPROVANTE DE ENTREGA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Contestação de fatura.
Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm o direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária
(STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016, N.U 1000698-31.202 02.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023 e N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023)
.

A cobrança de valores por meio de fatura de recuperação de consumo, sem a demonstração da irregularidade por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, assinado pelo consumidor ou acompanhante e/ou comprovante de entrega, torna a fatura indevida
(
N.U 1063475-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, publicado no DJE 28/06/2024;
N.U 1020016-66.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 14/11/2023 e N.U 1018240-96.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023).
No presente caso, embora a parte reclamada tenha apresentado cópia do TOI (ID 290138355/PJe2), este não foi assinado pela parte reclamante,
caracterizando conduta ilícita, já que não observou a formalidade necessária a proporcionar ao consumidor o exercício da ampla defesa e contraditório. Ressalto que embora a parte reclamada tenha alegado que a parte reclamante se recusou a assinar o TOI, sua alegação carece de suporte probatório e, pelo contrário, as provas que ela mesma juntou são no sentido de que a consumidora não estava no imóvel quando os prepostos se dirigiram até o seu endereço (ID 290138353/PJe2).
A entrega de cópia do TOI ao consumidor é imprescindível para o exercício do direito constitucional de ampla defesa e contraditório e esta falha ocasiona a ilegitimidade da cobrança da recuperação de consumo.
Desta forma, conclui-se que a cobrança é indevida por desrespeitar a formalidade normativa.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95
)
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1027398-37.2024.8.11.0015

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
KESIA PATRICIA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

KESIA PATRICIA DE OLIVEIRA

ajuizou

reclamação

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
Noticiou
que: a) é
usuária
dos
serviços

prestados
pela
parte

reclamada
,
através
da
unidade

consumidora
6/4388127-5; b)
nos
meses de
outubro
e
dezembro
de 2024
recebeu

faturas
com
valores

exorbitantes
, que
foram

emitidas
a
título
de
recuperação
de
consumo
; c)
não

recebeu

nenhum

tipo
de aviso, carta
ou

relatório

enviados
pela
parte

reclamada
que
justificasse
o
aumento

na

cobrança
; d)
contatou
a
parte

reclamada
a
fim
de
solucionar
o impasse,
sem

êxito
.
Requereu
a
declaração
de
inexigibilidade
das
cobranças

contestadas

nos
autos,
além
da
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral.

O juízo singular proferiu
sentença
,
nos seguintes termos
:

"
Vistos. Tratam os autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposto por KESIA PATRICIA DE OLIVEIRA em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Cinge-se a controvérsia à legalidade de cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica no valor total de R$ 4.142,58, por anormalidade nas instalações elétricas da residência da parte autora, a qual provocou faturamento inferior ao respectivo consumo entre março e agosto de 2024. Em sua exordial
a
autora nega a realização da fraude, bem como requer danos morais
decorrentes do
procedimento de averiguação e cobrança administrativa. Eis os fatos relevantes, dispensado o relatório (art. 38, Lei 9.099/95). Decido. Pois bem. Não se olvidando sobre
a
incidência do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso
, o
ônus probatório incumbe a quem afirma. Logo, se a promovida aduziu que houve fraude no medidor da unidade consumidora da parte promovente
a
impedir o seu correto funcionamento, era seu ônus trazer aos autos tais provas. A prova técnica produzida pela promovida é hábil a corroborar que
o
medidor da unidade consumidora se encontrava com deficiência na
medição do
consumo. Todavia, não há
nos autos
nenhuma prova concreta e inequívoca de que tal falha na aferição tenha sido causada pela parte promovente. Somente é lícita a cobrança do consumidor quando a concessionária demonstra que este foi o efetivo autor da irregularidade: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - ENERGIA ELÉTRICA - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - REVISÃO DO FATURAMENTO - TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - LAUDO UNILATERAL - IMPRESTABILIDADE - PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE - COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. É defeso ao fornecedor de serviços impor débito que não tenha sua origem comprovada, não se podendo afirmar, com base em prova unilateral,
a
existência de fraude no medidor de energia elétrica. 2. Ao imputar unilateralmente irregularidade nos equipamentos medidores de energia elétrica, sob
a
ameaça de corte, a CEMIG fere os princípios do devido processo legal e da boa-fé objetiva. 3. Não é admissível, no Estado Democrático de Direito, permitir à concessionária atribuir, mensurar e impor
a
existência de adulteração no medidor, estipulando os valores que reputar devidos. 4. Não se desincumbindo
a
apelada do ônus da prova da suposta adulteração no medidor, uma vez que a fraude não pode ser presumida, indevida a cobrança.” (TJ-MG - AC: 51578525820218130024, Relator.:
Des.(
a) Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 21/03/2023, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2023). O art. 241, I, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL estabelece a responsabilidade do consumidor pelos danos causados “aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora”, desde que provada a culpa deste nos termos do parágrafo único do referido dispositivo. Neste ponto, sendo a parte requerida proprietária dos medidores, incumbe
a
esta providenciar a devida manutenção técnica. Impor ao consumidor o pagamento por recuperação de energia, nestes casos, seria transferir à parte requerente os riscos da atividade econômica por aquela desempenhada. Em que pese os argumentos expostos pela parte requerida não há prova apta
a
amparar os valores cobrados ou imputar a parte requerente como
a
autora das alegadas anomalias, estes deverão ser considerados como indevidos e inexigíveis. Por fim, ainda que diante de uma relação de consumo isto não elide o ônus probatório do consumidor em demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Neste ponto, era ônus da promovente a prova do dano moral pleiteado. Pela narrativa fática exposta nos
autos
não se evidenciou eventual suspensão no fornecimento do serviço em virtude dos valores ora contestados, nem
a
inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. Destaca-se que a cobrança, aqui configurado como apenas o envio de correspondência ao domicílio da parte requerente, não possui o condão, por si só de ensejar a reparação moral pretendida. Diante do exposto, confirmo a decisão concessiva de antecipação de tutela, e, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para, exclusivamente, DECLARAR a INEXGIBILIDADE do DÉBITO a título de recuperação de consumo de energia no valor de R$ 4.142,58 (Id. 185870722). Sem ônus sucumbenciais, vide art. 54, caput, da Lei
nº
9.099/95. Interposto Recurso Inominado, intime-
se a
parte recorrida para suas contrarrazões em 10 dias, após, conclusos para o exigido juízo de admissibilidade. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C. O presente Projeto de Sentença será submetido à apreciação da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito do Segundo Juizado Especial de Sinop-MT, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. George Heverton
Antonio
Silva Juiz Leigo SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a sentença elaborada pelo senhor Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei
nº
9.099/95. Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Publique-se. Registro dispensado, diante da efetivação de tal providência com a própria inserção no sistema informatizado PJE. Intimem-se. Cumpra-se. (datado e assinado digitalmente)Débora Roberta Pain CaldasJuíza de Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a)
os

procedimentos

previstos

na

Resolução
1.000/2021 da Aneel
foram

observados
; b) a
inspeção

realizada
no
equipamento
de
medição
da
unidade

consumidora
da
parte

reclamante

constatou

procedimento
irregular,
registrando

consumo
a
menor
; c) a
responsável
pela UC se
recusou a assinar o termo de ocorrência e inspeção
; d) a
cobrança

realizada a título de recuperação de consumo é legítima
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025